Tribunal: TJBA
Processo: 8039073-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039073-19.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

APELADO: ANDRE VILANOVA ALVAREZ

Advogado(s)
:
RAFAEL FREITAS ARAUJO

07

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DOENÇA GRAVE. NEGATIVA DE COBERTURA POR DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. SÚMULA 609 DO STJ. BOA-FÉ OBJETIVA E VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos contratos de seguro, é indevida a negativa de cobertura fundada em doença preexistente quando a seguradora não exige exames médicos prévios e tampouco comprova a má-fé do segurado, conforme expressa dicção da Súmula 609 do STJ.

2. A conduta da seguradora que recusa o pagamento da indenização securitária diante de quadro clínico grave, amparando-se exclusivamente em sindicância interna, caracteriza violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato, sendo abusiva nos moldes do art. 51, IV, do CDC.

3. A negativa indevida em momento de fragilidade do consumidor justifica a reparação por danos morais, sendo o valor de R$ 8.000,00 adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no
voto
do excelentíssimo Relator,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões,
documento datado de forma eletrônica
.

07